Tribunal: TJDFT
Processo: 0705915-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705915-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: LETICIA DIAS VIEIRA CAMPOS, AMBROZINA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS. PAGAMENTO FOI INJUSTAMENTE RECUSADO PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ECONÔMICO JÁ PREDEFINIDO. LIMITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA PELAS AUTORAS. EMISSÃO DO ALVARÁ EM NOME DOS MÉDICOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Nos fundamentos lançados na sentença foi consignado que o ressarcimento pelos honorários médicos, cujo pagamento foi injustamente recusado pela operadora de planos de saúde, seria feito diretamente à equipe médica, em consonância com o pedido deduzido na exordial. 2. Trata-se de condenação em obrigação de fazer, mas como o valor econômico já predefinido. Enfim, neste caso e para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial, deve-se limitar apenas o levantamento da importância pelas autoras, pois o alvará deve ser emitido em nome dos médicos, salvo no caso de comprovação de que esse desembolso já foi efetuado pelas exequentes. É que nessa hipótese se operaria a sub-rogação. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 85, §2o, sustentando que crédito de terceiro não pode ser considerado como proveito econômico para fins de base de cálculo de honorários advocatícios; b) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024